Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600232-56.2020.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: UMA CIDADE MAIS JUSTA PARA TODOS 11-PP / 14-PTB / 55-PSD /
Órgão julgador: RECORRENTE: UMA CIDADE MAIS JUSTA PARA TODOS 11-PP / 14-PTB / 55-PSD /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
10/05/2021
Número: 0600232-56.2020.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 21/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600232-56.2020.6.16.0147
Assuntos: Corrupção Eleitoral, Conduta Vedada ao Agente Público, Captação ou Gasto Ilícito de
Recursos Financeiros de Campanha Eleitoral, Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600232-
56.2020.6.16.0147, que acolheu o parecer ministerial levado a efeito no ID 17466727, e cujos os
fundamentos expostos adotou como razões de decidir. Pois, como restou demonstrado, o conjunto
probatório não autoriza, por ora, a propositura de qualquer medida, eis que inexistem indícios
seguros de autoria e materialidade do crime tipificado no art. 299, do Código Eleitoral. Isto posto,
determinou o arquivamento do feito. (Pedido de providências pela coligação Uma Cidade Mais
Justa Para Todos 11-PP / 14-PTB / 55-PSD / 15-MDB / 12-PDT em face de Claudio Dirceu Eberhard,
Karla Francieli Galende e Vânio Mandelli Morona, com fulcro ao art. 41-A e art. 73, ambos da Lei nº
9.504/1997, e do suposto crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral, alegando, em síntese, que a
máquina pública estaria sendo utilizada em favor dos candidatos apoiados pelo atual Prefeito
(Karla e Vânio), além de alguns candidatos à vereador do mesmo grupo político. Aduz que as
denúncias versam sobre supostas nomeações de pessoas em cargos públicos em troca de apoio à
candidata do Prefeito, supostas entrega de "terra" para particulares com caminhão da Prefeitura,
suposta utilização da estrutura da Saúde e da Assistência Social em favor da campanha, supostos
desvios de servidores públicos para atuar em campanha, as quais serão objeto de Ação de
Investigação Judicial Eleitoral para cassação das candidaturas beneficiadas, notadamente de Karla
e de Vânio à Prefeitura. Afima que conseguiu gravar, em 2(duas) oportunidades, caminhões de
propriedade do Município de Santa Terezinha efetuando entregas de "terra" para particulares,
mostrando-se possível que diversas outras entregas tenham ocorrido. Descrição: "1ª Entrega: Data
e horário: 08/10/2020, por volta das 11h; Local: Rua Sete de Setembro, terreno sem número, ao lado
do nº 600, Bairro BNH; Veículo envolvido placas: BCH-3459; 2ª Entrega: Data e horário: 08/10/2020,
por volta das 13h;Local: Chácara de Vilson Puhl, situada na Rodovia Natalino Spada, Zona Rural,
ambas em Santa Terezinha de Itaipu/PR; Veículo envolvido placas: BBZ-5618, BCH-3459 e BBZ-
5616". Ainda relata que segundo testemunha, as entregas de "terra" são realizadas em favor de
apoiadores da candidata de Karla e de Vânio). RE23 RE22
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UMA CIDADE MAIS JUSTA PARA TODOS 11-PP / 14-PTB /
55-PSD / 15-MDB / 12-PDT (RECORRENTE)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
CLAUDIO DIRCEU EBERHARD (RECORRIDO)
KARLA FRANCIELI GALENDE (RECORRIDO)

VANIO MANDELLI MORONA (RECORRIDO)
COLIGAÇÃO TRABALHO E COMPETÊNCIA 45-PSDB / 22-
PL (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
33732
316
10/05/2021 09:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.656

RECURSO ELEITORAL 0600232-56.2020.6.16.0147 – Santa Terezinha de Itaipu –
PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: UMA CIDADE MAIS JUSTA PARA TODOS 11-PP / 14-PTB / 55-PSD /
15-MDB / 12-PDT
- OAB/PR0096163
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA
- OAB/PR0036906
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE
RECORRIDO: CLAUDIO DIRCEU EBERHARD
RECORRIDO: KARLA FRANCIELI GALENDE
RECORRIDO: VANIO MANDELLI MORONA
RECORRIDO: COLIGAÇÃO TRABALHO E COMPETÊNCIA 45-PSDB / 22-PL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

–
EMENTA
ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO PARA APURAÇÃO
DE POSSÍVEL CRIME DO ARTIGO 299 DO CÓDIGO ELEITORAL -
PEDIDO DE ARQUIVAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS E INDÍCIOS –
PRELIMINAR PELO RECORRENTE DE NULIDADE DA DECISÃO PER
AFASTADA – PRELIMINAR SUSCITADA PELA
RELATIONEM.
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL DE FALTA DE INTERESSE
RECURSAL PARA RECORRER DA DECISÃO QUE ACOLHE O
ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO PROMOVIDO PELO
.
PARQUET
ACOLHIMENTO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO NÃO
TERMINATIVA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.A adoção das razões de decidir aduzidas pelo Ministério Público em sua
manifestação de arquivamento não enseja a nulidade da decisão, vez que
aquelas foram suficientemente fundamentadas pelo titular da ação penal
e, portanto, a decisão remissiva atende à finalidade do artigo 93, inciso IX
, da Constituição Federal. Preliminar de nulidade da decisão suscitada
[1]
pela Recorrente afastada.
2.As decisões interlocutórias proferidas nos procedimentos eleitorais são
irrecorríveis, vez que passíveis de serem enfrentadas por ocasião do
recurso e não sujeitas à preclusão. Precedentes do Superior Tribunal de

Justiça pela irrecorribilidade da decisão que homologa o pedido de
arquivamento do Inquérito promovido pelo Ministério Público, titular da
ação penal incondicionada.
3.Recurso não conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
Preliminar de ausência dos pressupostos de admissibilidade acolhida.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do Recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/05/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “UMA CIDADE MAIS
JUSTA PARA TODOS”, em face da decisão proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de
Foz do Iguaçu/PR nos autos de Pedido de Providências, que, acolhendo o Parecer Ministerial,
determinou o arquivamento do feito.
2.Na origem a Requerente narrou a suposta utilização da máquina pública pelo atual prefeito,

, em favor dos candidatos
Cláudio Dirceu Eberhard
Karla Francieli Galende e Vânio
Mandelli Morona. Segundo a Coligação, caminhões de propriedade do município teriam
entregue cargas de terra a particulares, em violação aos artigos 41-A e 73, ambos da Lei
nº9.504/97. Diante dos fatos narrados, requereu a determinação da instauração de inquérito
policial para apuração da prática do delito eleitoral previsto no artigo 299 do Código Eleitoral (Id
12405116).
3.Aberta vista ao Ministério Público Eleitoral, o
manifestou-se
Parquet
“pela ausência de
indícios mínimos e seguros acerca da autoria e materialidade relacionadas ao suposto delito,
tal como pela falta de elementos concretos aptos a ensejar o exercício do poder de polícia em
relação a outras providências, o Ministério Público Eleitoral se manifesta pelo
(Id 12405966).
ARQUIVAMENTO da presente notícia de fato”
4.Sobreveio decisão acolhendo o Parecer Ministerial e determinando o arquivamento do feito
(Id 12406116).
5.Irresignada, a Coligação Requerente apresentou Recurso Eleitoral sustentando, em síntese:
a) preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, sob alegação de
que a adoção da fundamentação
não complementou a fundamentação
per relationem
apresentada pelo
t, resultando “pura e simples remissão ao parecer ministerial”;
Parque
b) no mérito, alegou que houve desvirtuamento da finalidade do inquérito policial, diante da
exigência descabida de indícios robustos de autoria e de materialidade delitiva;
c) reiterou a atuação do atual Prefeito e a utilização da máquina pública em prol da campanha

dos candidatos da situação, Karla e Vânio;

d) defendeu suposta violação ao disposto no artigo 41-A e artigo 73, ambos da Lei das Eleições
e a prática do crime previsto no artigo 299 do Código Eleitoral.
6.Ao final, requereu o conhecimento do recurso para, anulando a decisão por ausência de
fundamentação, no mérito, dar provimento ao recurso para determinar a instauração do
inquérito policial.
7.Nesta instância a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou Parecer opinando pelo não
conhecimento do Recurso Eleitoral, porquanto não reunidos os pressupostos de
admissibilidade, vez que a Recorrente carece de interesse recursal (Id 22127016).
É o relatório.

VOTO

I - Da alegação preliminar de nulidade da decisão - adoção da fundamentação
per relationem
1.A Recorrente argui nulidade da decisão por ausência de fundamentação, sustentando que o
Juízo
adotou a fundamentação
ao acolher o Parecer do Ministério Público
a quo
per relationem
Eleitoral, omitindo-se na análise do caso concreto.
2.Conforme relatado, trata-se de recurso manejado em face da decisão que, acolhendo o
Parecer do douto Promotor Eleitoral de 1º Grau, entendeu por determinar o arquivamento do
feito.
3.A decisão recorrida consignou as razões de seu convencimento, ainda que de forma sucinta:
“Vistos etc...
Acolho o parecer ministerial levado a efeito no ID 17466727, e cujos os fundamentos
1.
expostos adoto como razões de decidir. Pois, como restou demonstrado, o conjunto probatório
não autoriza, por ora, a propositura de qualquer medida, eis que inexistem indícios seguros de
autoria e materialidade do crime tipificado no art.299, do Código Eleitoral.
Isto posto, determino
do feito.
2.
o arquivamento
Int. e dil.
3.
Foz do Iguaçu, 18 de outubro de 2020.
GABRIEL LEONARDO SOUZA DE QUADROS
Juiz Eleitoral da 147ª ZE”.
4.Trata-se de petição inicialmente distribuída como Pedido de Providências, em que a
Recorrente discorreu os fatos e formulou pedido de instauração de inquérito policial para
apuração da prática do delito eleitoral previsto no artigo 299 do Código Eleitoral.
5.Dispõe o artigo 299 do Código Eleitoral,
:
in verbis

Art.299 - Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva,
ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção,
ainda que a oferta não seja aceita:
Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.
6.Por sua vez, o artigo 355 dispõe que “as infrações penais definidas neste Código são de ação
”. Já o artigo 357 do referido códex dispõe que “
pública
verificada a infração penal, o Ministério
.”, para disciplinar, no §1º, que “
Público oferecerá a denúncia dentro do prazo de 10 (dez) dias
se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento
da comunicação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará
remessa da comunicação ao Procurador Regional, e este oferecerá a denúncia, designará
outro Promotor para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará
”.
o juiz obrigado a atender
7.Cumpre ao Ministério Público Eleitoral, após a análise das provas disponíveis e/ou

angariadas nos autos, oferecer a Denúncia ou requerer o arquivamento do Inquérito Policial.
Na qualidade de titular da ação penal, o Órgão do Ministério Público detém
prerrogativa para requerer o arquivamento do feito quando insuficientes os
elementos capazes de demonstrar a autoria e a materialidade do delito, o qual
será submetido ao crivo do Juiz de 1º Grau.
8.Superada a questão da titularidade do direito de requerer a instauração da Ação Penal ou o
pedido de arquivamento do Inquérito e elucidados os motivos do referido titular, não há que se
considerar nula a decisão que se remete às razões do próprio titular da ação penal, ainda que
de forma sucinta.
9.Vejamos algumas hipóteses admitidas para a fundamentação
, conforme a
per relationem
doutrina de Rogério Sanches Cunha, como segue:
Há também a denominada “fundamentação ad relationem”, aquela na qual o julgador não se vale
de argumentação própria, oriunda exclusivamente de seu raciocínio, mas, antes, faz alusão a
outras manifestações lançadas nos autos pelas partes. Costumeiramente, nessa espécie de
decisão se utiliza a expressão “adoto como razões de decidir...”. É o que ocorre, por exemplo,
quando o juiz, para acolher um pedido de prisão preventiva, encampa como motivação de
decidir a representação da autoridade policial ou o requerimento do Ministério Público; ou
quando arquiva o inquérito policial com base na argumentação lançada pelo Ministério
(
Público na promoção de arquivamento.
https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2019/09/06/stj-fundamentacao-da-decisao-nao-pod
.
). (grifei)
10.Neste sentido a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, em respeito ao
precedente do E. Supremo Tribunal Federal, como segue:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE DETERMINA O
ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
IRRECORRIBILIDADE. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. NÃO
CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO PARQUET. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO
E CERTO.
1.Na hipótese, a decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial reporta-se
ao respectivo pedido formulado pelo Ministério Público, o qual acaba por compor a
fundamentação de tal decisão, naquilo que se costuma chamar de fundamentação per
relationem, admitida por esta Corte Superior e pelo Supremo Tribunal Federal.

2.Não há ilegalidade na decisão que indefere o pedido de desarquivamento do inquérito policial,
sob o fundamento de que a pretensa vítima não trouxe provas novas relacionadas à elucidação
da autoria delitiva, valendo ressaltar, ainda, que o pedido de arquivamento do inquérito não
caracteriza inércia do Parquet, razão pela qual não abre a possibilidade de eventual
oferecimento de ação penal privada subsidiária da pública. Precedentes.
3.Agravo regimental improvido" (AgRg no RMS 27.518/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 27/02/2014) (grifei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CALÚNIA, INJÚRIA E
DIFAMAÇÃO. DANOS MORAIS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO DE TURMA
RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER INFRINGENTE. Inexiste violação do
artigo 93, IX, da Constituição Federal. O Plenário do STF, no exame do RE 635.729-RG/SP,
de relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu a existência de repercussão geral da
matéria e reafirmou a jurisprudência no sentido de que não afronta a exigência
constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados
Especiais que adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença
Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do
recorrida.
art.535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. Embargos de
declaração rejeitados" (ARE 675168 AgR-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma,
julgado em 13/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 26-05-2014PUBLIC
27-05-2014) (grifei).

“Revela-se legítima e plenamente compatível com a exigência imposta pelo art.93, IX, da
Constituição da República a utilização, por magistrados, da técnica da motivação per relationem,
que se caracteriza pela remissão que o ato judicial expressamente faz a outras manifestações ou
peças processuais existentes nos autos, mesmo as produzidas pelas partes, pelo Ministério
Público ou por autoridades públicas, cujo teor indique os fundamentos de fato e/ou de direito que
justifiquem a decisão emanada do Poder Judiciário. Precedentes
, Rel. Min. Celso
MS 25.936 ED
de Mello, j. 13-6-2007, P, DJE de 18-9-2009”.
11.Concluo que a adoção das razões de decidir aduzidas pelo Ministério Público em sua
manifestação de arquivamento não enseja a nulidade da decisão, vez que aquelas foram
suficientemente fundamentadas pelo titular da ação penal e, portanto, a decisão remissiva
atende à finalidade do artigo 93, inciso IX
, da Constituição Federal.
[1]
12.Assim, rejeito da preliminar de nulidade da decisão suscitada pela Recorrente.
II - Da alegação preliminar de ausência de pressupostos de admissibilidade do
recurso
13.A Procuradoria Regional Eleitoral suscita preliminar de ausência de interesse recursal,
argumentando que a decisão recorrida não lhe traz nenhum prejuízo.
14.Argui que a decisão não é preclusiva, de modo que a Recorrente poderá, se eventualmente
reunir outros elementos probatórios, apresentá-los ao Ministério Público Eleitoral em exercício
em 1º Grau de jurisdição. Ainda, sustenta a irrecorribilidade da decisão impugnada, vez que na
Justiça Eleitoral as decisões interlocutórias não são passíveis de questionamento.

15.Com efeito, o inquérito policial detém por finalidade precípua fundamentar a justa causa à
propositura de eventual Ação Penal pelo Ministério Público.
16.Neste contexto, a tese deduzida nas razões recursais não se justifica, vez
que o Órgão do Ministério Público motivou suas razões para o pedido de
arquivamento, entendendo insuficientes os elementos informativos reunidos
nos autos.
17.Ausentes indícios de prova da autoria e da materialidade do crime previsto no artigo 299 do
Código Eleitoral, aptos a autorizar a formulação da denúncia, apresenta-se irrecusável a
decisão pelo arquivamento deste procedimento investigatório pré-processual.
18.Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral suscita a irrecorribilidade da decisão
interlocutória que determinou o arquivamento do procedimento pré-processual, nesta Justiça
Especializada, a saber:
“A fim de verificar a recorribilidade de uma decisão, deve-se analisar se o ato impugnado é
passível de recurso. Na Justiça Eleitoral, como regra, são irrecorríveis os despachos de mero
expediente, as decisões interlocutórias e as decisões emanadas pelo Tribunal Superior Eleitoral
(salvo no caso de violação à Constituição Federal ou denegação de seguimento a mandado de
segurança ou habeas corpus julgados em uma única instância).
O ato ora impugnado pelo recorrente, qual seja, a decisão de arquivamento a pedido do
Ministério Público, não é passível de questionamento, consoante cediço entendimento
jurisprudencial” (Id 22127016).
19.De fato, as decisões interlocutórias proferidas nos procedimentos eleitorais são irrecorríveis,
vez que passíveis de serem enfrentadas por ocasião do recurso e não sujeitas à preclusão.
20.Ainda, a jurisprudência das Cortes Superiores é unânime pela irrecorribilidade da decisão
que homologa o pedido de arquivamento do Inquérito promovido pelo Ministério Público, titular
da ação penal incondicionada. Vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL.
NEGADO SEGUIMENTO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMOLOGAÇÃO
PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AÇÃO PENAL SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA INCABÍVEL.
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO NO MESMO
SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1.Nos crimes de ação penal pública incondicionada, quando o próprio Ministério Público
promover o arquivamento do procedimento investigatório, como na hipótese dos autos, é
irrecorrível a decisão do Juiz que acolhe a manifestação ministerial.
2.A ação privada subsidiária da pública só é possível quando o Órgão Ministerial se mostrar
desidioso e não se manifestar no prazo previsto em lei. Se o Ministério Público promove o
arquivamento do inquérito ou requer o seu retorno ao delegado de polícia para novas diligências,
não cabe queixa subsidiária; se oferecida, a rejeição se impõe por ilegitimidade de parte, falta de
pressuposto processual da ação. Precedentes do STJ.
3.Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro
enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
4.Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 1049105/DF, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 19/11/2018) (grifei).

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPEDIMENTO DO AGENTE MINISTERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL.
ARQUIVAMENTO. NÃO CABIMENTO DE RECURSOS. LICITUDE DA DECISÃO.
1.As causas de impedimento e suspeição são taxativas, de interpretação restrita, nelas não se
inserindo a atuação do juiz ou agente ministerial que teve no processo decisões reformadas.
2.O mérito da suficiência de suporte probatório para a instauração da ação penal é juízo
exclusivo do órgão acusatório, ainda que por reexame no efeito devolutivo ministerial (art.28 do
CPP), não cabendo do arquivamento do inquérito policial recursos judiciais, que
tenderiam a indevidamente forçar o início da ação penal - prerrogativa exclusiva do
constitucional representante social da acusação penal.
3.Não há ilegalidade no arquivamento de inquérito policial justificado na falta de suficiente
suporte probatório.
4.Negado provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança (RMS 15.169/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 18/12/2014) (grifei).
21.Desta forma, merece acolhimento a preliminar de ausência de pressupostos de
admissibilidade do recurso, tanto pela irrecorribilidade da decisão, quanto, especialmente, pela
falta de interesse recursal da Requerente.

22.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de acolher
a preliminar de ausência dos pressupostos de admissibilidade suscitada pela
,
Procuradoria Regional Eleitoral rejeitar a preliminar de nulidade da decisão e
NÃO CONHECER do Recurso interposto pela COLIGAÇÃO UMA CIDADE MAIS
JUSTA PARA TODOS.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] “
Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da
Art.93 -
Magistratura, observados os seguintes princípios: IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder
Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar
a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos
quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à
informação”.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600232-56.2020.6.16.0147 - Santa Terezinha de Itaipu - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: UMA CIDADE MAIS
JUSTA PARA TODOS 11-PP / 14-PTB / 55-PSD / 15-MDB / 12-PDT - Advogados do(a)
RECORRENTE: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - PR0096163, WELINGTON EDUARDO
LUDKE - PR0036906 - RECORRIDO: CLAUDIO DIRCEU EBERHARD, KARLA FRANCIELI
GALENDE, VANIO MANDELLI MORONA, COLIGAÇÃO TRABALHO E COMPETÊNCIA
45-PSDB / 22-PL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do Recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.05.2021.